Tribunal: STF
Processo: RE 1503126
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal com arrimo na alínea a do permissivo Constitucional, contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NÃO AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    3. No caso dos autos, a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que haveriam recebido a denúncia anônima de que um indivíduo, acusado de furto e foragido da justiça, residia naquele endereço. Na sequência, abordaram o corréu na frente da residência e perceberam seu nervosismo. Em seguida, ele admitiu ser foragido e confirmou que havia pessoas manipulando entorpecentes dentro da casa. Diante disso, foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde localizaram entorpecentes e prenderam mais três pessoas. 



    4. Como visto, a informação apócrifa nem sequer era da prática de tráfico ou de qualquer outro crime no interior do imóvel, mas sim da existência de um foragido da justiça no lugar. 



    5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o mero cumprimento de mandado de prisão não autoriza a realização de busca domiciliar. Precedentes. 



    6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão de drogas e de matéria-prima, insumo ou produto destinado à preparação de entorpecentes –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 



    7. Agravo regimental não provido.” 



    Nas razões do apelo extremo, o Parquet Federal sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “o conjunto de circunstâncias que antecedeu a ação dos policiais ofereceu lastro suficiente para flexibilização da garantia da inviolabilidade do domicílio”. 



    Destaca que “além do fato de ter sido apreendida vultuosa quantidade de entorpecentes de natureza nefasta - 370 (trezentos e setenta) porções contendo 1.415,9g (um quilograma, quatrocentos e quinze gramas e nove decigramas) de cocaína, 03 (três) porções contendo 93g (noventa e três gramas) de cocaína e 1.917 (mil novecentos e dezessete gramas) frascos contendo 1.917ml (mil novecentos e dezessete mililitros) de Ticloroetileno -, um dos corréus, ao ser abordado pelos militares em frente à residência, confessou ser foragido e informou que havia pessoas manipulando drogas dentro da casa (fl. 36)”.



    Sustenta, em síntese, que “havia fundada suspeita da ocorrência de atividade ilícita a exigir a atuação imediata dos militares, a qual se concretizou, tendo em vista a notável quantidade de drogas apreendidas”. 



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja assentada a licitude da prova angariada a partir da busca domiciliar. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretou os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5º, XI), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso dos agentes policiais no domicílio dos recorridos, à consideração de que “a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que haveriam recebido a denúncia anônima de que que um indivíduo, acusado de furto e foragido da justiça, residia naquele endereço. Na sequência, abordaram o corréu na frente da residência e perceberam seu nervosismo. Em seguida, ele admitiu ser foragido e confirmou que havia pessoas manipulando entorpecentes dentro da casa. Diante disso, foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde localizaram entorpecentes e prenderam mais três pessoas”.



    Para a Corte Superior, “a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por consequência, todos os atos dela decorrentes”. 



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESRESPEITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. 1. Demonstradas fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. 3. A urgência é ínsita ao estado flagrancial, situação que autoriza a invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial — CFRB, art. 5º, inc. XI. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 213.142-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.439.357-AgR, Red. p/ acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 17/05/2024)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Federal, para anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação conferida ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, assentar a licitude das provas oriundas da busca domiciliar nos autos n. 1527354-86.2021.8.26.0228 e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente